Tribunal: TJMT
Processo: 1040344-52.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040344-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA - CPF: 952.741.035-53 (ADVOGADO), VICUNHA TEXTIL S/A. - CNPJ: 07.332.190/0001-93 (AGRAVANTE), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (AGRAVADO), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (AGRAVADO), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (AGRAVADO), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (AGRAVADO), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (AGRAVADO), JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 321.698.658-61 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (AGRAVADO), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (AGRAVADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – DUPLA INTIMAÇÃO (DJE E PORTAL ELETRÔNICO) – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – MÉRITO – NATUREZA DOS PEDIDOS – CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA E NÃO ALTERNATIVA – ESTRUTURA ARGUMENTATIVA QUE EVIDENCIA ORDEM DE PREFERÊNCIA – MERA UTILIZAÇÃO DO TERMO "ALTERNATIVAMENTE" INSUFICIENTE – SUBSTÂNCIA PREVALECE SOBRE A FORMA – DISPARIDADE SIGNIFICATIVA ENTRE OS VALORES PLEITEADOS – ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ART. 9º, II, DA LEI Nº 11.101/2005 – MARCO TEMPORAL PARA ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS CORRETAMENTE FIXADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo dupla intimação via Diário de Justiça Eletrônico e via portal eletrônico, prevalece a intimação pessoal pelo sistema PJe, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança nos sistemas informatizados.

A mera utilização da expressão "alternativamente" não transforma em alternativa uma cumulação de pedidos que, pela estrutura argumentativa, lógica da pretensão e significativa disparidade de valores, revela inequívoca ordem de preferência, caracterizando pedidos subsidiários.

O acolhimento apenas do pedido subsidiário configura procedência parcial, justificando a sucumbência recíproca proporcional ao decaimento de cada parte.

O reconhecimento parcial do crédito pelos devedores em contestação não configura êxito autônomo para majoração de honorários, sob pena de
bis in idem
.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1040344-52.2025.8.11.0000 (CONEXO AO RAI Nº 1039467-15.2025.8.11.0000)

AGRAVANTE:

VICUNHA TEXTIL S/A

AGRAVADOS:

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
V
ICUNHA TEXTIL S/A
,

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, subscrita pelo Juiz de Direito
Anderson Fernandes Vieira
, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1000538-25.2025.8.11.0092, processo este distribuído por dependência à Recuperação Judicial nº 1000173-78.2019.8.11.0092, o qual julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito apresentada pela ora agravante, para determinar a retificação do valor do crédito no Quadro Geral de Credores para a quantia de R$17.689.995,23 (dezessete milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), atualizado até 26 de março de 2019, data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mantendo a classificação quirografária.

A sentença condenou ambas as partes em sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em favor do patrono da impugnante em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do crédito incluído no Quadro Geral de Credores, e em favor do patrono dos recuperandos em 10% (dez por cento) sobre a parcela do crédito, cuja inclusão foi pleiteada, mas restou indeferida.

Consta dos autos originários que foram opostos embargos declaratórios por ambos os litigantes, sendo o da parte impugnada parcialmente acolhidos,
“tão somente para corrigir o erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante, que deve incidir sobre o efetivo proveito econômico obtido (R$ 5.843.430,51), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença”
(sic), ao passo que o da impugnante foi rejeitado, conforme decisão integrativa Id. 328860366.

No presente recurso, a agravante sustenta que o Juízo de origem incorreu em equívocos ao interpretar como subsidiário o que foi expressa e inequivocamente formulado como pedido alternativo.

Argumenta que a distinção entre pedidos alternativos e subsidiários é clara na doutrina e jurisprudência: nos alternativos não há hierarquia ou preferência, cabendo ao juiz escolher qual acolher, enquanto nos subsidiários existe ordem de preferência manifestada pela parte.

Afirma que utilizou expressamente a palavra "alternativamente" no pedido e que jamais manifestou predileção por um ou outro, de modo que o acolhimento integral de qualquer dos pedidos alternativos configuraria procedência total, afastando a sucumbência recíproca.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça, inclusive do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que o acolhimento integral de pedido alternativo não gera sucumbência recíproca, devendo a parte adversa arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Sustenta que a sentença, ao acolher integralmente o pedido alternativo de retificação do crédito para R$17.689.995,23 (dezessete milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), deveria ter reconhecido a procedência total da impugnação, e não parcial, eximindo a impugnante de qualquer condenação em honorários.

Subsidiariamente, a agravante questiona a base de cálculo dos honorários devidos pelos recuperandos, argumentando que o Juízo desconsiderou a parcela incontroversa do crédito reconhecida pelos próprios devedores em contestação. Alega, para tanto que os recuperandos inicialmente indicaram dever na ordem de R$7.634.527,21 (sete milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), mas na defesa reconheceram como devido a importância de R$11.846.564,72 (onze milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), de modo que a diferença entre esses valores também representa êxito da impugnante e deveria integrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência dos recuperandos.

Requer, assim, a reforma da sentença para reconhecer a alternatividade dos pedidos, declarar a total procedência da impugnação, afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais e recalcular os honorários devidos pelos recuperandos considerando todo o proveito econômico obtido pela credora, compreendido entre o valor originalmente indicado no quadro de credores e o valor final reconhecido judicialmente (Id. 328860358).

Preparo recolhido (Id. 329411868).

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de tutela recursal (Id. 331306852).

Os agravados apresentaram contraminuta, sustentando, preliminarmente, a intempestividade do recurso, argumentando que o prazo de quinze dias úteis para interposição do agravo de instrumento teria se esgotado em 10 de novembro de 2025, sendo o recurso protocolado apenas em 12 de novembro de 2025.

No mérito, defendem o acerto da sentença ao reconhecer a natureza subsidiária dos pedidos e a configuração de sucumbência recíproca.

Argumentam que, embora a agravante tenha utilizado a expressão "alternativamente", a estrutura da petição inicial evidenciava clara preferência pelo pedido principal de reconhecimento do crédito atualizado até novembro de 2024, no valor de R$32.085.212,94 (trinta e dois milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos), restando o segundo pedido como subsidiário.

Sustentam que o acolhimento apenas do pedido subsidiário, de menor amplitude econômica, caracteriza procedência parcial e justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo ordem hierárquica na cumulação de pedidos, é possível o reconhecimento de sucumbência recíproca quando rejeitado o pedido principal e acolhido o subsidiário.

Requerem o não conhecimento do recurso por intempestividade ou, subsidiariamente, a manutenção integral da sentença agravada (Id. 338755390).

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção, considerando que o objeto recursal limita-se aos honorários sucumbenciais, tema de natureza predominantemente privada, sem repercussão relevante na ordem econômica ou social, razão pela qual deixou de emitir parecer sobre o mérito do recurso (Id. 345829868).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Vicunha Têxtil S/A contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1000538-25.2025.8.11.0092, julgou parcialmente procedente o pedido para retificar o crédito da agravante no Quadro Geral de Credores para R$17.689.995,23
(dezessete milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos)
, mantendo a classificação quirografária, e estabeleceu sucumbência recíproca com honorários de dez por cento sobre o proveito econômico obtido pela impugnante e dez por cento sobre a parcela do crédito indeferida em favor dos recuperandos.

A agravante sustenta que formulou pedidos alternativos e não subsidiários, de modo que o acolhimento integral de um deles configuraria procedência total, afastando a sucumbência recíproca. Subsidiariamente, questiona a base de cálculo dos honorários devidos pelos recuperandos, que deveria incluir a diferença entre o valor inicialmente indicado no quadro de credores e o reconhecido em contestação. Requer a reforma da sentença para declarar a total procedência da impugnação e afastar sua condenação em honorários.

Pois bem.

Quanto à preliminar de
intempestividade
suscitada pelos agravados, verifico que houve
dupla intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante
, tanto pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico quanto por meio eletrônico no sistema processual.

Conforme consignado pela própria recorrente nas razões recursais, o prazo final para interposição do agravo de instrumento foi estabelecido como 12 de novembro de 2025, data em que efetivamente protocolado o recurso, segundo o cômputo realizado no sistema PJe.

Nesta toada, frisa-se ser pacífico o entendimento do STJ e desta Câmara julgadora no sentido de que, no caso de dupla intimação, via DJE e via PJE (eletrônica pessoal), deve prevalecer à eletrônica. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais.

A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.
2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei,
ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados
, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim,
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.”
(STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PROCESSO JUDICIAL
ELETRÔNICO
– DUPLICIDADE DE
INTIMAÇÕES
– PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO
DA JUSTIÇA
ELETRÔNICO
E POR PORTAL
ELETRÔNICO
(LEI Nº 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º) – PREVALÊNCIA DA
INTIMAÇÃO
PELO PORTAL
ELETRÔNICO
– AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – NÃO OCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A
intimação
realizada ao causídico por meio do portal
eletrônico
, tem prevalência sobre a
intimação
direcionada pelo
Diário
da Justiça
Eletrônico
, privilegiando-se a boa-fé processual e a credibilidade e eficiência desses sistemas.
Em se tratando de PJE, inexiste o dever de habilitação pelos serventuários da justiça, tratando-se de obrigação do próprio causídico, pois o pedido de habilitação dos advogados pode ser realizado pelo próprio solicitante, a teor dos artigos 20 e 21 da Resolução TJ-MT/TP nº. 03 de 12 de abril de 2018.”
(N.U 0000030-69.1994.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE INTEMPESTIVIDADE – MANUTENÇÃO –
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO –
INTIMAÇÃO
VIA SISTEMA/PORTAL ELETRÔNICO – VALIDADE DO ATO INTIMATÓRIO – PRESCINDIBILIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO VIA
DJE

– INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
há de prevalecer a
intimação
prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de
intimação
pessoal, por ser forma especial sobre a genérica” (STJ - Corte Especial - EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/5/2021)
.”
(N.U 1021543-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024) (destaquei)

Assim, considerando que o recurso foi interposto no prazo fatal indicado pelo sistema eletrônico,
rejeito
a preliminar de intempestividade.

No mérito, contudo, o recurso não merece prosperar.

A controvérsia cinge-se à natureza dos pedidos formulados na impugnação de crédito e às consequências dessa qualificação para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.

A agravante sustenta ter formulado pedidos alternativos, enquanto o Juízo de origem reconheceu tratar-se de pedidos subsidiários, conclusão que foi mantida na apreciação dos embargos declaratórios.

A distinção entre pedidos alternativos e subsidiários, embora pareça meramente terminológica, possui relevantes consequências práticas.

Na cumulação alternativa de pedidos, o autor não manifesta preferência entre as pretensões deduzidas, deixando ao juiz a escolha de qual delas acolher, satisfazendo-se igualmente com qualquer dos provimentos.

Já na cumulação subsidiária, há nítida ordem de preferência manifestada pela parte, de modo que o pedido secundário somente deve ser apreciado caso o principal não possa ser acolhido.

No caso concreto, a análise detida da petição inicial da impugnação de crédito revela que, não obstante a utilização expressa do termo "alternativamente" no segundo pedido, a estrutura argumentativa e a própria lógica da pretensão deduzida evidenciam inequívoca ordem de preferência.

A impugnante dedicou substancial parte de sua fundamentação para demonstrar que o crédito deveria ser reconhecido pelo valor atualizado até novembro de 2024, data do deferimento do processamento da recuperação judicial, alcançando o montante de R$32.085.212,94 (trinta e dois milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos). Argumentou extensamente sobre a injustiça de não atualizar o crédito durante o longo período entre o ajuizamento e o deferimento da recuperação judicial, invocando inclusive confissão dos devedores em ação executiva quanto ao valor da dívida naquele patamar.

Somente após desenvolver toda essa fundamentação, a impugnante apresentou o segundo pedido, expressamente condicionando-o à aplicação do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, norma que estabelece como marco temporal para atualização de créditos a data do pedido de recuperação judicial, sendo que a própria redação do pedido alternativo revela sua natureza subsidiária ao consignar que seria formulado
"em consonância com o preceito legal"
que a própria impugnante questionava na fundamentação do pedido principal.

Nesta toada, a mera utilização da expressão
"alternativamente"
não tem o condão de transformar em alternativa uma cumulação que, pela sua estrutura e conteúdo, revela-se claramente subsidiária.

O direito processual não se apega a formalismos vazios, devendo o julgador interpretar as manifestações das partes segundo seu real conteúdo e finalidade. A forma cede à substância quando esta se mostra inequívoca.

Ademais, a própria disparidade entre os valores pleiteados evidencia que não se tratava de pretensões equivalentes ou indiferentes para a impugnante.

O pedido principal alcançava mais de R$32 milhões, enquanto o subsidiário limitava-se a aproximadamente R$17 milhões, diferença superior a R$14 milhões que não pode ser considerada irrelevante ou indiferente para qualquer credor, sendo que nenhum credor racional formularia pedidos verdadeiramente alternativos com tamanha discrepância de valores, satisfazendo-se igualmente com qualquer deles.

Ressalte-se que a jurisprudência invocada pela agravante, embora correta em seus fundamentos, não se aplica ao caso concreto porque parte da premissa de que efetivamente se tratava de pedidos alternativos. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça que afastam a sucumbência recíproca referem-se a hipóteses em que a alternatividade dos pedidos era inequívoca, situação diversa da presente.
Quando há verdadeira cumulação subsidiária, como na espécie, o acolhimento apenas do pedido secundário configura procedência parcial, justificando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
.

O Juízo de origem acolheu o pedido subsidiário fundamentando-se no artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, norma de ordem pública que estabelece como marco temporal para atualização de créditos a data do pedido de recuperação judicial, e não a data do deferimento do seu processamento
. Trata-se de regra que visa preservar a paridade entre credores e a viabilidade do plano de recuperação, impedindo que a demora na tramitação processual, muitas vezes decorrente de questões alheias à vontade das partes, resulte em aumento desproporcional do passivo da recuperanda.

Ao rejeitar o pedido principal de atualização até novembro de 2024 e acolher apenas o pedido subsidiário de atualização até março de 2019, o magistrado reconheceu parcialmente a pretensão da impugnante.

Houve, portanto,
sucumbência recíproca
, pois a credora não obteve o provimento preferencial que buscava, enquanto os devedores foram vencidos quanto à necessidade de retificação do crédito para valor superior ao inicialmente indicado no quadro de credores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
SENTENÇA DE ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PEDIDO PRINCIPAL E PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – ACOLHIMENTO SOMENTE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – PARTE VENCIDA NO PEDIDO PRINCIPAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – CPC DE 1973 – INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 23 DA LEI 8.906/94 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao formular um pedido principal e, aplicando o princípio da eventualidade, fazer pedidos subsidiários, a parte estabelece hierarquia entre os pedidos, sendo evidente a ordem de preferência. Somente são examinados os pedidos subsidiários quando não acolhido o pedido principal. A cumulação subsidiária de pedidos, caso não acolhido o pedido principal, dá à parte o direito de recorrer, ficando evidente que ficou vencida na sua pretensão principal. Sucumbência recíproca caracterizada.
O Colendo STJ decidiu, por unanimidade, sob o tema afetado ao rito dos Recursos Repetitivos, que a compensação de honorários no caso de sucumbência recíproca não é incompatível com o art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).”
(TJ-MT - Apelação: 00208430220088110041, Relator.: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 05/09/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/09/2016)

Ademais, a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada pela sentença observou o princípio da causalidade e da proporcionalidade. A impugnante foi condenada ao pagamento de honorários sobre a parcela do crédito cuja inclusão foi pleiteada, mas restou indeferida, correspondente à diferença entre o pedido principal e o subsidiário. Os recuperandos foram condenados ao pagamento de honorários sobre o proveito econômico obtido pela credora, correspondente ao valor efetivamente incluído no quadro de credores. Trata-se de solução equânime que distribui os ônus na exata medida do decaimento de cada parte.

Quanto ao argumento subsidiário de que a base de cálculo dos honorários devidos pelos recuperandos deveria incluir a diferença entre o valor inicialmente indicado no quadro de credores e o valor reconhecido pelos devedores em contestação, não assiste razão à agravante, isso porque o reconhecimento parcial do crédito pelos recuperandos em sua defesa não configura êxito autônomo da impugnante para fins de majoração dos honorários sucumbenciais.

De fato, a sentença já considerou de forma correta como proveito econômico da credora o valor efetivamente incluído no quadro de credores, que abrange toda a vantagem patrimonial obtida com o acolhimento do pedido subsidiário. Incluir na base de cálculo valores que os próprios devedores reconheceram como devidos apenas após a propositura da impugnação representaria
bis in idem
, onerando excessivamente a parte já vencida na maior parte da pretensão.

Portanto, conclui-se que a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria. O Juízo de origem analisou detidamente a natureza dos pedidos formulados, interpretou-os segundo seu real conteúdo e finalidade, aplicou corretamente o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, e distribuiu proporcionalmente os ônus sucumbenciais na medida do decaimento de cada parte. Não há qualquer vício ou equívoco que justifique a reforma do julgado.

A pretensão recursal da agravante, em última análise, busca transformar em vitória total o que foi inequivocamente uma vitória parcial. Pretende obter os benefícios de quem teve integralmente acolhida sua pretensão preferencial, quando na verdade obteve apenas o acolhimento de pedido subsidiário, de menor amplitude econômica, formulado em caráter secundário e condicionado à aplicação de norma legal que a própria impugnante questionava. Tal pretensão não pode ser acolhida sem violação aos princípios da sucumbência e da causalidade que regem a distribuição dos ônus processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026